Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO POTENCIAL CONSTRUTIVO. FATO DO PRÍNCIPE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos embargos à execução, que: (i) extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a uma das embargantes, por ausência de representação processual (art. 485, IV, CPC); (ii) extinguiu o processo quanto ao pedido de rescisão contratual e devolução de valores (art. 485, VI, CPC); e (iii) acolheu os embargos para reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, declarando nula a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de representação processual inicial de uma das embargantes impõe a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se o título executivo extrajudicial é exigível diante da superveniente alteração legal do potencial construtivo do imóvel; (iii) determinar se o pedido de rescisão contratual, restituição de valores e aplicação de multa contratual podem ser conhecidos nos embargos à execução; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento de prescrição arguida em sede recursal por parte revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de representação processual viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, quando a parte não é intimada previamente para regularização, conforme determina o art. 76 do CPC. A representação foi posteriormente regularizada, convalidando todas as manifestações anteriores, razão pela qual a sentença deve ser anulada, aplicando-se a teoria da causa madura.
4. O título executivo extrajudicial é considerado inexigível quando fatos supervenientes — como a declaração de inconstitucionalidade de norma e a promulgação de novas leis — alteram substancialmente o objeto do contrato, impedindo totalmente cumprimento da obrigação principal pactuada.
5. A alteração normativa que reduziu o potencial construtivo e restringiu a destinação do imóvel caracteriza fato do príncipe, aplicável ainda que o ato tenha emanado de pessoa jurídica distinta da que celebrou o contrato. A administração pública tem o dever de lealdade e informação, especialmente em contratos administrativos.
6. A rescisão contratual e a restituição de valores pagos não podem ser apreciadas em sede de embargos à execução, por extrapolarem os limites do art. 917 do CPC, devendo ser veiculadas em ação própria.
7. A alegação de prescrição pelo revel não configura inovação recursal, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha sido objeto de pronunciamento judicial anterior.
8. É impróprio falar em prescrição da pretensão de rescisão do contrato levantada pela Terracap. Na hipótese, o que se dá é corrosão do suporte fático do direito formativo decorrente da prescrição da pretensão da ação de cobrança. Desse modo, caso consumada a prescrição da pretensão de cobrança, extingue-se, como corolário lógico, o direito formativo de rescisão. Na hipótese vertente, não houve o escoamento do prazo da pretensão de cobrança, não havendo que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença quanto à extinção sem resolução de mérito e reconhecer a inexigibilidade do título executivo, mantendo-se a extinção sem julgamento do mérito quanto aos pedidos de rescisão do contrato e suas consequências jurídicas.
Tese de julgamento:
1. A ausência de representação processual inicial não impede o prosseguimento do processo se for posteriormente regularizada, nos termos do art. 76 do CPC.
2. A superveniência de normas que reduzem o potencial construtivo e alteram a destinação de imóvel adquirido em licitação pública tornam inexigível o título executivo extrajudicial, por configurar fato do príncipe ou hipótese de teoria da imprevisão.
3. O reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não autoriza o exame de pedidos de rescisão contratual e devolução de valores pagos nos embargos à execução, devendo ser formulados em ação própria.
4. A alegação de prescrição por parte revel é admissível em sede recursal, por tratar-se de matéria de ordem pública, desde que não tenha sido objeto de pronunciamento anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 76, 485, IV e VI, 783, 917, 1.013, §3o, I; CC, art. 478; Lei no 13.303/2016, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 11.05.2021; STJ, REsp 1.765.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 18.06.2024.